Tribunal: TJDFT
Processo: 0737336-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737336-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO CARVALHO PINHEIRO PACIENTE: EUGENIO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Carvalho Pinheiro, em favor de Eugenio Pereira, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 2020.03.1.004565-6 do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, concedeu ao paciente a liberdade provisória, sem fiança, com a aplicação de monitoração eletrônica, entre outras medidas cautelares diversas da prisão. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/07/2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), por se negar a cumprir decisão judicial anterior que determinou o seu afastamento do lar. Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, verifica-se que, em decisão proferida em 12/07/2020 nos autos no 0711901-45.2020.8.07.0003, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente, ora vítima, de afastamento do paciente do lar, proibição de aproximar-se da ofendida, estipulado o limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros, e proibição de contato por qualquer meio de comunicação. O paciente foi intimado das medidas protetivas de urgência em 13/07/2020. Na data dos fatos, diante da recusa do paciente em deixar o lar, a polícia foi acionada por seus familiares e ele foi preso em flagrante. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a fixação da medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico, alegando que “no momento da Audiência de Custódia ficaram omissos certos fatos que mereciam a atenção daquele Juízo e que não foram alegados na defesa do paciente”. Alega que ao fixar a monitoração eletrônica, o Juízo a quo desconhecia que o paciente, idoso de 78 anos de idade, apresenta quadro de demência, com perda das faculdades mentais e do discernimento entre o certo e o errado, condição que requer cuidados permanentes de terceiros na prática dos atos comuns do dia a dia. Diante disso, o impetrante afirma que o “uso de tornozeleira eletrônica vem agravando o quadro clínico de demência e ainda dificultando o paciente de se locomover para realizar consultas médicas e exames, além de ferir de plano o princípio da dignidade da pessoa humana”. Sustenta não prosperar a fundamentação da decisão impugnada, pois o paciente não possui registro de outro processo envolvendo violência doméstica contra sua ex-companheira ou qualquer outra pessoa. Argumenta que ele não possui antecedentes criminais, sendo primário, de modo que a monitoração eletrônica é ilegal, porquanto só admitida nos casos em que presentes os requisitos da própria prisão, defendendo não ser esse o caso dos autos. Ressalta não haver qualquer elemento a evidenciar a necessidade da manutenção da medida cautelar para assegurar a instrução criminal, a ordem pública ou a incolumidade da vítima, e que a gravidade abstrata do delito não autoriza a prisão preventiva e, consequentemente, também não autoriza o monitoramento eletrônico. Pede o deferimento da liminar para determinar a suspensão da medida cautelar de monitoração eletrônica. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica. O pedido de liminar foi indeferido (ID 19187746). As informações foram prestadas (ID 19503921). Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Isis Guimarães de Azevedo, manifestando-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 20298474). Solicitadas informações complementares (ID 20354607), a douta autoridade impetrada informou ter revogado a medida cautelar de monitoração eletrônica por decisão proferida em 06/10/2020 (ID 20433465, p. 2/3). É o relatório. Conforme informações complementares prestadas pela autoridade impetrada, por decisão proferida em 06/10/2020, nos autos objeto do presente writ, foi revogada a medida cautelar da monitoração eletrônica (ID 20433465, p. 2/3). Dessa forma, não mais havendo interesse processual no presente writ em razão da perda de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do novo Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; “ Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador